Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725917-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (Pje no0714724-95.2020.8.07.0001) proposta por ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E COMÉRCIO LTDA em desfavor da agravante, apreciou à impugnação à penhora nos seguintes termos: Vistos, etc. A executada apresentou Impugnação (ID 86712973) ao bloqueio de valores realizado via SISBAJUD (ID 86076606) em suas contas bancárias, alegando a impenhorabilidade legal por se tratar de verbas públicas destinadas à saúde, protegidas pela ressalva do inciso IX do artigo 833 do CPC. Afirmou que a conta bancária do BRB (ID 88440885) é destinada a receber recursos públicos e que, a partir dessa conta, efetua a transferência dos recursos públicos para as demais contas da executada, dentre as quais aquela sobre a qual recaiu o bloqueio judicial, mantida no Banco do Brasil. Manifestação da parte exequente ao ID 94105652. Decido. Com efeito, a executada juntou os extratos da conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil (id 95348166), onde ocorreram os bloqueios judiciais no dia 11.03.2021, nos valores de R$ 119.266,59 (cento e dezenove mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e 92.700,32 (noventa e dois mil setecentos reais e trinta e dois centavos), os quais totalizam R$ 211.966,91 (duzentos e onze mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos). No tocante à impenhorabilidade das verbas, observo que o inciso IX do art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”. No caso, os extratos bancários referentes ao mês do bloqueio (março/2021) permitem observar a existência de créditos de valores, mas não é possível identificar a origem desses recursos em cotejo com a narrativa dos fatos pela executada, e pelos demais documentos juntados aos autos. Igualmente, na conta bancária junto ao BRB é possível verificar crédito recebido pelo GDF, mas também é possível identificar o recebimento de créditos de origens diversas. Inclusive, há valores creditados nessa conta anteriores ao bloqueio tanto relativos ao convênio com o GDF quanto relativos a pagamentos recebidos de particulares. Ademais, extrai-se do balanço anual juntado ao ID Num. 86714936 que a executada tem outras fontes de receitas, como por exemplo a realização de convênios com outras pessoas jurídicas de direito privado, e não se limitando só a isso. Assim, não é possível vincular os valores bloqueados com recursos públicos auferidos por força de convênio com o ente público, de modo a reconhecer a impenhorabilidade. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Confira-se: (...) Desta forma, não comprovado pela parte executada que os valores bloqueados nos autos são recurso público por ela recebido, cabível a penhora das quantias. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) Também já se pronunciou no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: (...) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente dos valores bloqueados em benefício da exequente. Faculto à parte a indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para dizer se os valores bloqueados nos autos são suficientes para quitação do débito exequendo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int. Em suas razões recursais, a agravante argui, preliminarmente, o cabimento do recurso e da gratuidade de justiça. No mérito, alega, em síntese, que os valores existentes na conta do Banco do Brasil, onde foi realizada a penhora, decorrem de verbas públicas recebidas do Distrito Federal no BRB e transferidos posteriormente para a referida conta do Banco do Brasil. Sustenta que, por se tratarem de verbas pública destinadas à saúde, são impenhoráveis. Indica ainda que a agravante e o respectivo instituto por ela mantido foram constituído em acordo de cooperação entre os entes federativos visando assegurar tratamento médico de qualidade pelo Sistema Único de Saúde e, para isso, possui contrato com a Secretaria de Saúde do DF. Verbera, ainda, que os extratos demonstram que os recursos bloqueados são originários dos repasses da Secretaria de Saúde do DF. Tece comentários sobre os serviços prestados junto à população e a possibilidade de seu comprometimento ante a manutenção da constrição. Ao final pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para que os valores sejam desbloqueados. No mérito, pugna pelo provimento da impugnação à penhora reconhecendo a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. A agravada requereu a gratuidade de justiça tendo em vista que o pedido feito à instância de origem ainda não foi apreciado. É o breve relatório. Decido. A fim de assegurar a ampla defesa e considerando a documentação acostada, defiro à agravante, somente para fins do processamento do presente recurso, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 95, § 5o do CPC/2015, sem prejuízo da apreciação, em cognição ampla, dos requisitos para concessão do benefício pelo juízo de origem. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo cinge-se à aferição da possibilidade de desbloqueio de penhora efetivada na conta corrente do devedor sob a alegação de que se tratam de verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos da referida legislação. Nessa condição de impenhorabilidade, encontram-se os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX do CPC/2015), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a continuidade dos serviços públicos prestados por entidades privadas essenciais à população. Constata-se, entretanto, conforme evidenciado pelos extratos juntados pela própria agravante (IDs 28077259, 28077261, 28077262, 28077263, 28077264, 28077265, 28077266, 28077268, 28077269, 28077270, 28077272 e 28077273) que tanto a conta corrente do Banco do Brasil onde foi efetivado o bloqueio judicial já convertido em penhora quanto à conta do BRB não eram utilizadas exclusivamente para o crédito dos recursos públicos das verbas destinadas à saúde. A detida análise dos documentos acostados tanto na ação originária quanto no presente instrumento, demonstra a existência de créditos diversos, inclusive de rendimento de aplicações financeiras, razão pela qual não há como considerar a impenhorabilidade atribuída pela norma vigente. Sobre o ônus da prova da impenhorabilidade da verba depositada em conta corrente, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes, ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 01/06/2010) Nesse contexto, está devidamente evidenciado que a conta penhorada também recebe outros créditos os quais não se caracterizam como recursos públicos destinados à saúde, razão pela qual resta afastada a presunção de impenhorabilidade do saldo dessa conta. Assim, afastada a natureza de recurso público destinado à saúde, a penhora dos ativos financeiros deve ser prestigiada ante a ordem de preferência dos bens executáveis. Esta egrégia Corte também já decidiu pela possibilidade de penhora em conta corrente quando afastada a natureza de recursos públicos destinados à saúde, educação ou assistência social das verbas bloqueadas, nos termos dos seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO Á PENHORA. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A apreciação de teses não submetidas à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1357622, 07136126020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA. BENEFICENTE. SEM FINS LUCRATIVOS. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À SAÚDE. VINCULAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, porquanto não demonstrada a origem pública das verbas penhoradas. 2. Por expressa disposição normativa, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições financeiras par aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX, CPC). Tal previsão exprime, de forma inequívoca, o propósito de privilegiar o interesse coletivo em detrimento do particular, salvaguardando a execução de políticas públicas, viabilizadas através do fomento de iniciativas privadas. 3. Embora tenha demonstrado o recebimento de verbas de natureza pública como parte de sua receita corrente, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados pelo juízo singular derivam de recursos públicos (art. 854, §3o, CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1355860, 07141669220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As alegações de necessidade dos recursos penhorados, mesmo que para realização dos procedimentos médicos indicados, não restou sobejamente demonstrados, porquanto os balanços evidenciam que a despeito de haver déficit contábil, os procedimentos foram realizados nos anos anteriores quando a situação deficitária já ocorria. Vale acrescentar que não há risco para os recursos penhorados porquanto consoante evidenciado pela decisão recorrida, a liberação em favor da credora está condicionada à preclusão do referido ato judicial, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo de instrumento. Conforme demonstrado, as razões jurídicas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a liminar recursal pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora